Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor pelo Distrito Federal que rejeitou a impugnação à penhora via sistema SISBAJUD. A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados por se tratarem de salários, cujos rendimentos são inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, e a inexigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida em instância superior. Requer a reforma da decisão atacada para que haja a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e o acolhimento da impugnação à penhora, com a determinação do levantamento da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores atingidos pelo bloqueio judicial são impenhoráveis por provirem de salários e se a parte executada demonstrou tal condição; e (ii) saber se a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios está suspensa diante da gratuidade de justiça concedida à parte executada em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de verbas remuneratórias (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor, ou para pagamento de dívida não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, com a ressalva de que, em qualquer circunstância, deve ser preservado percentual capaz de resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que permite a mitigação da regra da impenhorabilidade para conferir efetividade ao processo de execução.
4. No caso concreto, os executados agravantes não lograram demonstrar, por meio de documentos comprobatórios, que os valores bloqueados são provenientes de seus respectivos salários, nem que a constrição efetivada irá privá-los de suas necessidades básicas ou afetar o mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas.
5. A questão referente à suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça já foi objeto de análise e rejeição pelo Juízo de origem em decisão anterior, sendo, inclusive, objeto de outro Agravo de Instrumento, no 0708668-73.2025.8.07.0000, pendente de julgamento, o que afasta a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de verbas salariais, ainda que regra geral, pode ser excepcionada para permitir a satisfação do crédito, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor e de sua família." "2. A ausência de comprovação de que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD possuem natureza salarial ou que sua constrição afeta o mínimo existencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade." "3. A questão da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da gratuidade de justiça não se materializa como probabilidade do direito quando já analisada em decisão anterior e objeto de outro recurso pendente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 98, §3o; 300; 833, IV e §2o; 922; 924, II; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020. STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. TJDFT, Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. TJDFT, Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. TJDFT, Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.